Tribunal: TJDFT
Processo: 0003658-95.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003658-95.2016.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO DE FREITAS E ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). PRISÃO EM FLAGRANTE. EXAME CLÍNICO ATESTADO POR PERITO. PROVA TESTEMUNHAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Conjunto probatório composto por prova documental (auto de prisão em flagrante, exame de corpo de delito atestado estado de embriaguez, boletim de ocorrência e relatório policial) e oral (depoimentos das testemunhas) define que o apelante conduziu veículo automotor após ingerir bebida alcoólica, devendo ser mantida a condenação nos exatos moldes em que proferida: art. 306, §1o, I da Lei 9.503/1997. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando, em síntese, que as provas são insuficientes para condená-lo; b) artigo 617 do Código de Processo Penal, alegando que o órgão colegiado promoveu reformatio in pejus, ao majorar o prazo de suspensão de sua habilitação. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 617 do Código de Processo Penal. Isso porque a tese amparada pelo dispositivo legal invocado não foi objeto de debate decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, o que atrai o óbice do enunciado 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020